Tribunal: TJDFT
Processo: 0762028-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TROMBOSE VENOSA PROFUNDA. XARELTO (RIVAROXABANA), DIOSMIN 500 MG E DOBEVEN. NÃO INCORPORADOS AO SUS. TEMA 106. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO

1. Na presente hipótese, a apelante pretende obter a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal a fornecer ao demandante os medicamentos não padronizados pelo SUS denominados Xarelto (Rivaroxabana) 20mg, Diosmin 500 mg e Dobeven de acordo com a posologia indicada pelos médicos que acompanham a paciente e enquanto perdurar a indicação médica.

2. Inicialmente, observa-se, em relação aos medicamentos Diosmin e Dobeven, que o demandante deixou fluir o prazo concedido sem promover a juntada, aos autos, dos laudos circunstanciados necessários à elaboração de Nota Técnica relativamente aos aludidos fármacos, indicados por médico da rede privada de saúde, a demonstrar manifesto desinteresse na produção da prova em que se funda a sua pretensão em relação a esse tópico do pedido.

3. A incorporação de novos medicamentos, equipamentos ou tratamentos ao SUS deve ser submetida à avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC), tema devidamente regulamentado pelo Decreto no 7.646, de 21 de dezembro de 2011, que se encontra louvado nos seguintes critérios: a) análise das evidências “científicas” a respeito da eficácia, efetividade e segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso; e b) avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar.

4. No caso em deslinde o medicamento objeto do pedido foi analisado pela CONITEC em fevereiro de 2016. A Comissão, no entanto, não recomendou sua incorporação ao SUS por considerar que a “rivaroxabana não apresenta diferenças nos desfechos de eficácia, efetividade e segurança comparada a varfarina e tratamento anticoagulante padrão (heparina/heparina de baixo peso molecular seguido por varfarina) para o tratamento de tromboembolismo venoso. 4.1. Na referida Nota Técnica ficou também destacado que o grupo dos Anticoagulantes Orais Diretos é composto de drogas de uso mais recente, que trouxeram algumas vantagens ao tratamento da TVP, como a via de administração oral em doses fixas, a desnecessidade de monitoramento, a ausência de interação com alimentos e menor interação com medicamentos.

5. A questão trazida a debate deve ser procedida sob a ótica do direito fundamental à saúde, insculpido nos artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal e no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 5.1. Trata-se, assim, de temas erigidos à categoria dos direitos fundamentais de aplicabilidade e eficácia imediatas, sendo atribuição do Estado velar por sua promoção e proteção.

6. A respeito do tema, no entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema no 106, decidiu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes em ato normativo do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observadas a presença cumulativa de três requisitos: 1) a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e 3) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

7. A ausência de padronização do medicamento, como dispõem os artigos 19-M a 19-P da Lei no 8.080/1990, com a redação dada pela Lei no 12.401/2011, não é critério suficiente para negar o seu fornecimento, nas hipóteses em que ficar demonstrado, por meio de relatórios e exames médicos, que a administração do medicamento é medida indispensável ao tratamento e o paciente não tem condições financeiras que permitam custeá-lo. 7.1. No caso em exame, no entanto, embora a posologia do medicamento Xarelto (Rivaroxabana) seja mais vantajosa em relação ao tratamento convencional, o fármaco objeto do pedido não é o único disponível para o tratamento da Trombose Venosa Profunda. 7.2. Como não ficou comprovada a imprescindibilidade do medicamento indicado, por ausência de demonstração da ineficácia, ou mesmo dos eventuais efeitos adversos atribuídos ao uso de outros medicamentos padronizados (REsp 1.657.156-RJ, tema no 106), a pretensão recursal não pode ser acolhida.

8. Recurso conhecido e desprovido.